Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719768-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DE RORAIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DE RORAIMA, ante Acórdão de ID 24009873 que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de abril de 2021 16:51:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador